Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-57.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001565-57.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DO CARMO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA, JOAO JOSE ANDRADE GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por MARIA DO CARMO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando a ré à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00, além de determinar a devolução à instituição financeira da quantia de R$ 3.480,35 depositada em juízo. O recurso pretendeu a reforma integral da sentença, arguindo inépcia da inicial, validade do contrato e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos aptos a comprovar o alegado desconto indevido;(ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido e regularmente celebrado;(iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude e consequente dever de indenizar, inclusive quanto à restituição em dobro e ao valor do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental apresentado pela autora atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo possível a verificação da controvérsia e o exercício da ampla defesa, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

A retificação do polo passivo é cabível, pois o contrato impugnado foi celebrado exclusivamente com BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sendo desnecessária a inclusão de outras empresas do grupo econômico, conforme os arts. 338 e 339 do CPC.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

A autora, idosa e analfabeta, nega ter firmado o contrato, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive a manifestação de vontade válida. O contrato com assinatura a rogo não comprova, por si só, a anuência da consumidora, sobretudo diante da ausência de prova pericial apta a identificar a impressão digital.

A distância geográfica entre a residência da consumidora e o domicílio do correspondente bancário, somada à ausência de comparecimento do agente responsável, reforça a suspeita de fraude e evidencia falha na prestação do serviço bancário.

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central, a instituição financeira responde integralmente pelos atos praticados por seus correspondentes, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

Reconhecida a inexistência do contrato, é devida a restituição das parcelas indevidamente descontadas, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação do STJ nos EAREsp 600.663/RS, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

O dano moral é evidente, pois os descontos recaíram sobre verba alimentar de consumidora idosa e vulnerável, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor indenizatório de R$ 6.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes análogos da Segunda Câmara Cível.

Mantém-se a determinação de devolução à instituição financeira da quantia de R$ 3.480,35 depositada em juízo, com correção monetária e juros legais.

Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008521-26.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
BANCO FICSA S/A.
e como Apelada
MARIA DAS GRACAS MATOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, permanecendo a sentença recorrida, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S